Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009972-62.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1009972-62.2021.8.11.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL SA
Agravado: ADEMAR ANDREOLA
Proc. origem n° 1011424-81.2021.8.11.0041
4a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico, Nulidade de Contrato e Indenização Por Dano Moral, que lhe move ADEMAR ANDREOLA, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos na conta corrente do autor, relativos ao empréstimo noticiado na inicial e ainda, colacione aos autos a cópia do contrato de empréstimo supostamente formalizado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).
O agravante alega que estão ausentes os requisitos imprescindíveis para a concessão de tutela antecipada, porquanto a parte autora realizou empréstimo no valor de R$ 71.200,00 (setenta e um mil duzentos reais), pelo site do BB.
Alega que o valor arbitrado a título de multa é excessivo e deve ser reduzido.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator